Tribunal: TJDFT
Processo: 0023838-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023838-75.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SÃO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ SANTANA SILVA DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente “às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC” (REsp 1.823.218/AC – Tema 929), o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO, OAB/RJ 88.556, RAFAEL ZANINI FRANÇA, OAB/SP 247.504, e RODRIGO TRIMONT, OAB/SP 231.409, conforme requerido em id 29883439. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031